Tribunal: STF
Processo: MI 7310
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção coletivo. Agentes fiscais em conselhos profissionais. Regime jurídico. Crítica ao conteúdo de norma regulamentadora existente que não se ajusta ao escopo do remédio processual. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    1. Associação Nacional dos Agentes Fiscais em Conselhos Profissionais impetra mandado de injunção coletivo contra o Presidente da República, autoridade que, segundo a ótica defendida na inicial, seria responsável por lacuna regulamentadora impeditiva da fruição, pelos substituídos da impetrante, de direito constitucionalmente assegurado na cabeça do art. 39 da Magna Carta.
    2. No intuito de evidenciar descumprimento, pela autoridade impetrada, de dever constitucional de legislar, a viabilizar a buscada concessão da ordem injuncional coletiva, a inicial veicula os seguintes argumentos:
    “É incontestável que a fiscalização das profissões, nos termos dos artigos 5o, XIII; 21, XXIV, e 22, XVI, todos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), é atividade típica de Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e de punir, sendo por isso, indelegável, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.717-6/DF (ADI 1717-6). Por essa razão, as entidades que exercem esse controle, fazem-no por outorga da União, constituídos como autarquias federais, por conseguinte, sujeitando-se ao regime jurídico administrativo ou regime jurídico de direito público.
    (…)
    Em sintonia, como diferente não poderia ser, o entendimento sedimentado no âmbito do STF e STJ, é o de que os conselhos se tratam autarquias federais, com as prerrogativas e obrigações inerentes a tais entes de direito público interno, devendo incorporar, destarte, as benesses e as restrições que tal condição abriga em seu bojo, o que inclui a implementação do regime jurídico estatutário ao seu quadro de pessoal.
    A despeito disso, verifica-se divergência de entendimento no que se refere à (IM) POSSIBILIDADE PRÁTICA da implementação do regime jurídico estatutário, também denominado de Regime Jurídico Único (RJU), ao quadro de pessoal das sobreditas autarquias, alegadamente, em razão da ausência da edição de lei prévia criando cargos e atribuições para os seus servidores.
    (…)
    Com o advento da CRFB/88, no que concerne ao regime de pessoal, as supraditas entidades, integrantes da administração indireta, foram alcançadas pela regra insculpida no artigo 37, inciso II, que comina a prévia aprovação em concurso como requisito para a investidura em cargo público, subordinando-se, inclusive, à vedação de ‘acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários [...]’, segundo estatuído no inciso XVI do referido artigo.
    (…)
    Assim, evidenciadas estão, razões bastantes para que o regime de contratação de servidores regidos pela CLT se mostre incompatível e descabido ao quadro de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional.
    Entretanto, até o momento, não se revelam suficientes para a efetividade do RJU na ambitude das aludidas autarquias, nem a Lei Maior, a legislação infraconstitucional, Lei no 8112/1990, tampouco as determinações nesse sentido, emanadas das decisões judiciais, inclusive das Cortes Superiores.
    (...)
    Por todo o evidenciado, mostra-se clara a inviabilização do exercício do direito ora vindicado pelo impetrante aos seus substituídos, ante a manifesta inexistência de norma regulamentadora da previsão constitucional insculpida no art. 39 da CRFB.
    (…)
    Por todo o amplamente exposto, os servidores dos conselhos, não são alcançados e cobertos pelo manto constitucional, não são eficiente nem eficazmente amparados pela Lei no 8.112/1990, nem pelas determinações judiciais que determinam a adoção do RJU, inviabilizado, portanto, o “exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.”, ante a falta de regulamentação bastante a lhes socorrer. Por tais motivos, busca-se guarida por meio do presente petitório.”
    3. Amparada nessas considerações, a impetrante formulou os seguintes pedidos:
    “b) – Seja suprida a omissão quanto à inexistência de lei que regule a aplicação do art. 39 da CRFB, com a aplicação do art. 243 da lei 8.112/1990, atinente à lei complementar regulando os cargos e carreiras dos agentes fiscais servidores dos conselhos de fiscalização profissional;
    b.1) - até que sobrevenha a norma própria, sejam aplicadas por analogia, as disposições da Lei no 10.871/2004 e Lei no 13.844/2019, tendo em vista a similitude do cargo Especialista em Regulação, com o cargo e atribuições das atividades dos Agentes Fiscais em exercício nos conselhos de fiscalização profissional.
    c) – Seja reconhecido o estado de mora legislativa e deferida a injunção, julgando-se totalmente PROCEDENTE o presente remédio constitucional, para garantir aos, atuais e futuros, substituídos do impetrante, com a reabertura de prazo de que trata a Lei no 12.618/2012 e sem deslembrar o disposto quanto à isonomia prevista no art. 40, § 4o da Lei 8.112/1990, o direito à adoção do regime disciplinado por esse Diploma Legal.”
    4. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, com base no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    2. O preceito invocado a pretexto de evidenciar direito dos substituídos da impetrante cujo exercício estaria impedido por lacuna técnica - cabeça do art. 39 da Magna Carta, em sua redação original, ante o deferimento de medida liminar na ADI 2135, para suspender a eficácia de alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 -, está, como reconhecido na própria peça de ingresso, devidamente disciplinado, em âmbito federal, pela Lei nº 8.112/1990, a versar o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.
    3. De mais a mais, ausente o deferimento de medida liminar na ADI nº 5367, ação cujo julgamento de mérito não foi ainda concluído, verifico vigente o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”.
    4. Nesse contexto, observo que a impetrante, na verdade, deduz pretensão que se assimila a verdadeira crítica ao conteúdo de diploma legal existente, providência para a qual não se presta o mandado de injunção.
    5. A apontar para o descabimento de mandado de injunção, individual ou coletivo, em situações como a presente, em que não demonstrada a presença de direito constitucionalmente assegurado, cuja fruição esteja impedida por lacuna regulamentadora, mas, sim, insatisfação com a disciplina infraconstitucional da matéria, destaco os seguintes precedentes:
    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 
    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de injunção coletivo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora